Tribunal: STF
Processo: RHC 219624
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 749.691/SP (documentos eletrônicos 17 e 18).



    O recorrente alega, em síntese, que



    “[...] a condenação [...] é pautada em controversos depoimentos e mero reconhecimento fotográfico, igualmente confuso, injusta e falha se torna a Justiça se mantida a condenação de um inocente, que não deu causa e nem participou dos fatos que lhe são imputados há mais de 09 (nove) anos.



    Posto isso, diferente do que fora relatado no V. Acórdão, o Recorrente faz jus e é merecedor do pleito defensivo em tela, uma vez que contrário ao acima demonstrado, explícito e encartado, teremos uma Justiça falha que prioriza o encarceramento arbitrário em seus moldes mais rigorosos e impositivos” (pág. 7 do documento eletrônico 21).



    Ao final, pede



    “[...] que seja por este Egrégio Supremo Tribunal Federal conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL interposto para tornar sem efeito o V. Acórdão que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor do Recorrente, afastando definitivamente o constrangimento ilegal apontado, tudo por ser medida da mais lídima, inteira e indefectível JUSTIÇA!” (pág. 8 do documento eletrônico 21).



    Em 1°/9/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 38).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação, transitada em julgado, pela prática do crime de roubo. Pleito de anulação da condenação ao argumento de nulidade no reconhecimento pessoal realizado na delegacia. Acórdão recorrido que não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão que indeferira liminarmente idêntica medida, porque não atacado o principal fundamento da decisão agravada, o de que o auto de reconhecimento pessoal encartado aos autos demonstrara o cumprimento do disposto no artigo 226 do CPP. Irresignação sem chance de êxito. Razões recursais insuscetíveis de acolhimento nesta sede derradeira, seja porque não houve exame conclusivo acerca da tese reiterada pela defesa, seja porque a simples leitura do auto de reconhecimento de pessoa encartado aos autos infirma os vícios atribuídos ao reconhecimento pessoal, que fora realizado consoante as exigências do artigo 226 do CPP. Ademais, a almejada anulação de condenação que perdura há 15 anos, já transitada em julgado, com amparo em tese insindicável na via estreita do habeas corpus, reforça a absoluta improcedência da irresignação. Parecer pelo não provimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 42, grifei).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AGRAVO QUE SE LIMITAR A AFIRMAR O CABIMENTO DO WRIT, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL, SEM ATACAR O FUNDAMENTO CENTRAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).



    2. No caso, o agravante limitou-se a afirmar o cabimento do writ, sem atacar o fundamento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que o reconhecimento teria obedecido ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 17).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito da impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator